Tribunal: TJDFT
Processo: 0712142-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESÁREO DE URGÊNCIA. COMPLICAÇÕES NO PROCESSO GESTACIONAL. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98.
2. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita a beneficiária, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (artigo 35-C da Lei no 9.656/98).
3. No caso concreto, os documentos que compõem o acervo probatório indicam a necessidade de urgente parto cesáreo, por ter sido a beneficiária do plano de saúde diagnosticada com restrição de crescimento fetal intrauterino, com risco de evolução para óbito fetal.
4. A pessoa que tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico urgente faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, pois se vê desamparada em momento de fragilidade e angústia.
5 A quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser mantida (R$ 5.000,00), pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Apelação não provida. Unânime.